Tribunal: STJ
Processo: 0193788-41.2017.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000805 - CE(2025/0277218-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
AGRAVADO
: RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE DA CUNHA LINHARES - CE013069
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FGTS.
EXCLUSÃO DO VALOR PELA ENEL. ALEGADA PRESCRIÇÃO COM EXTINÇÃO DO
FEITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada prescrição com extinção do feito, a parte
recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido
violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede
a análise da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco
Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
Impedido o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5de5aaa4-b876-438c-bc1a-923992b8ae29

Documento eletrônico VDA55392295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5de5aaa4-b876-438c-bc1a-923992b8ae29

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000805 - CE(2025/0277218-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
AGRAVADO
: RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE DA CUNHA LINHARES - CE013069
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FGTS.
EXCLUSÃO DO VALOR PELA ENEL. ALEGADA PRESCRIÇÃO COM EXTINÇÃO DO
FEITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
SUPOSTAMENTE VIOLADO.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada prescrição com extinção do feito, a parte
recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei federal que teriam sido
violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o que impede
a análise da controvérsia.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ contra a decisão que não conheceu do
recurso, pela incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que "mostra-se imperativo
observar a imprescindível fundamentação da decisão, devendo cumprir estritamente os
ditames do artigo 489, incisos I, II E II e §1o, I, III e VI, do Código de Processo Civil de
Documento eletrônico VDA54993401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: c6fc3cf2-618e-469d-b174-a5e28692441e

2015 [...] Contudo, pela análise do recurso da ENEL, percebe-se justamente o
contrário, posto que a concessionária apontou os dispositivos de lei federal violados"
(fl. 465).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada prescrição com extinção do feito, a
parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos de lei fenegouderal que
teriam sido violados, caracterizando, assim, deficiência na fundamentação recursal, o
que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
(AgInt no AREsp 2.372.506 /PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Documento eletrônico VDA54993401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: c6fc3cf2-618e-469d-b174-a5e28692441e

Registre-se que a mera menção a artigos de lei ou narrativa acerca de
legislação federal, esparsos no texto sem a devida imputação de sua violação, não
basta para a transposição do óbice da Súmula 284/STF.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: c6fc3cf2-618e-469d-b174-a5e28692441e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.805 / CE
Número Registro: 2025/0277218-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01937884120178060001 05477048720128060001 1117986220168060001 1937884120178060001
5477048720128060001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
AGRAVADO
: RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE DA CUNHA LINHARES - CE013069
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA -
DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO -
FGTS/FUNDO
JUROS PROGRESSIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA55361275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 449f1d40-309f-4eb9-977c-4f003340fee0

ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RODRIGO SARAIVA MARINHO - CE015807
AGRAVADO
: RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO
: JOSE DA CUNHA LINHARES - CE013069
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. Impedido o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 449f1d40-309f-4eb9-977c-4f003340fee0